Tribunal: TJSP
Processo: 2116051-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Execução – Pretendida pela agravante a suspensão do leilão do imóvel onde está localizada a sua sede – Reconhecido em outro AI que não competia ao juízo da recuperação judicial deliberar sobre a destinação do imóvel, por não ser de propriedade da agravante, mas de seus sócios – Juízo da recuperação judicial, todavia, que reconheceu a essencialidade do imóvel, sede da empresa, e determinou a

Ementa:
Execução – Pretendida pela agravante a suspensão do leilão do imóvel onde está localizada a sua sede – Reconhecido em outro AI que não competia ao juízo da recuperação judicial deliberar sobre a destinação do imóvel, por não ser de propriedade da agravante, mas de seus sócios – Juízo da recuperação judicial, todavia, que reconheceu a essencialidade do imóvel, sede da empresa, e determinou a suspensão de qualquer medida constrita e expropriatória – Juízo da recuperação que tem amplo acesso a todas as informações relacionadas à recuperanda, de modo que lhe cabe realizar juízo de valor quanto à essencialidade do bem ao seu funcionamento e ao sucesso do seu plano de soerguimento – Inexistência de notícia de que a referida decisão proferida nos autos da recuperação judicial tenha sido alterada – Necessidade de que haja coerência entre as decisões – Agravo de instrumento provido.

Agravo interno – Pretendido pelo banco agravado que seja revogado o efeito ativo atribuído ao agravo de instrumento - Caso em que será apreciado o mérito deste recurso – Reexame da medida liminar superado – Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116051-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONSMETAL INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o agravo interno e deram provimento ao agravo de instrumento,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116051-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2

VOTO No: 34478 Digital
AGRV.No: 2116051-65.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (2a Vara Cível Central)
AGTE. : “Consmetal Indústria Mecânica Ltda.” (coexecutada)
AGDO. : “Banco do Brasil S.A.” (exequente)
INTERDOS: Nucimar José Fressato e Carmen Cinira Quartarola Fressato
(coexecutados)
Execução Pretendida pela agravante a suspensão do leilão
do imóvel onde está localizada a sua sede Reconhecido
em outro AI que não competia ao juízo da recuperação
judicial deliberar sobre a destinação do imóvel, por não ser
de propriedade da agravante, mas de seus sócios Juízo da
recuperação
judicial,
todavia,
que
reconheceu
a
essencialidade do imóvel, sede da empresa, e determinou a
suspensão de qualquer medida constrita e expropriatória
Juízo da recuperação que tem amplo acesso a todas as
informações relacionadas à recuperanda, de modo que lhe
cabe realizar juízo de valor quanto à essencialidade do bem
ao seu funcionamento e ao sucesso do seu plano de
soerguimento
Inexistência de notícia de que a referida
decisão proferida nos autos da recuperação judicial tenha
sido alterada Necessidade de que haja coerência entre as
decisões Agravo de instrumento provido.
Agravo interno Pretendido pelo banco agravado que seja
revogado o efeito ativo atribuído ao agravo de instrumento -
Caso em que será apreciado o mérito deste recurso

Reexame da medida liminar superado
Agravo interno
prejudicado.
1. Cuida-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em ação de execução por quantia certa (fl.
23), fundada em duas cédulas de crédito bancário e em respectivos aditivos (fl. 24),
que indeferiu o pedido formulado pela agravante, para que fosse suspenso o leilão do
imóvel onde está localizada a sua sede (fl. 1823), ao abrigo dessa fundamentação:
“(...) O reconhecimento pelo juízo da recuperação da essencialidade do bem
penhorado (de matrícula 15.974 do 1o CRI de Itaquaquecetuba) não é apto a afastar a
penhora, não sendo causa para suspensão do leilão designado. Isso porque o E.
Tribunal de Justiça já decidiu expressamente nestes autos (fls. 1785/1789) [fls.
1807/1810] que não compete ao juízo da recuperação 'deliberar sobre a destinação do
referido bem', por não se tratar de bem da empresa recuperanda. O pedido rejeitado
anteriormente pelo E. TJSP tratava da penhora do mesmo bem e tinha por
fundamento as mesmas alegações (...)” (fl. 1827).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116051-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta a agravante, coexecutada na aludida ação, em síntese,
que: diante do deferimento do processamento de sua recuperação judicial, é possível
concluir que os atos expropriatórios envolvendo bens essenciais à continuidade de
sua atividade empresária competem ao juízo recuperacional; apesar de o imóvel de
matrícula 15.974 ser de propriedade dos coexecutados, ele é essencial à continuidade
de suas atividades, de modo que qualquer ato expropriatório em relação a tal bem só
pode ser praticado pelo juízo da recuperação judicial; o juízo recuperacional
reconheceu a essencialidade do referido imóvel e determinou a suspensão do leilão
agendado pelo juiz da causa; qualquer ato expropriatório concernente ao imóvel em
questão viola o princípio da preservação da empresa; deve ser suspenso o leilão do
imóvel, conforme determinado pelo juízo recuperacional (fls. 4/16).
Houve preparo do agravo (fls. 17/18).
Foi concedido o efeito ativo ao recurso oposto, tendo sido
suspensa, até o seu julgamento, a alienação judicial do imóvel em discussão (fl.
1835).
Foi apresentada resposta pelo banco agravado (fls. 1839/1852).
É o relatório.
2. Está prejudicado o agravo interno interposto pelo banco
agravado (fls. 1862/1877), com base no art. 1.021, “caput”, do atual CPC, no qual
almeja que seja revogado o efeito ativo concedido ao agravo de instrumento (fls.
1834/1835).
Como será apreciado, nesta oportunidade, o mérito deste
recurso, o reexame da medida liminar acha-se superado.
3.
O reclamo manifestado pela agravante comporta acolhimento. Com efeito, no Agravo de Instrumento no
2057394-33.2020.8.26.0000, julgado em 15.4.2020, foi reconhecido que não
competia ao juízo da recuperação judicial deliberar sobre a destinação do imóvel
constrito, matriculado sob o no 15.974 do CRI de Itaquaquecetuba, por não ser de
propriedade da agravante, mas de seus sócios (fls. 1807/1810).
Todavia, por meio da decisão proferida em 8.5.2020, o juízo
da recuperação judicial reconheceu, nos respectivos autos, “a essencialidade do
imóvel registrado sob o no 15.974, sede da empresa recuperanda”, tendo determinado
“a suspensão de quaisquer medidas constritivas/expropriatórias do referido imóvel”
(fl. 21) (grifo não original).
Ora, o juízo da recuperação judicial tem amplo acesso a todas
as informações relacionadas à empresa recuperanda, de modo que lhe cabe realizar o
juízo de valor quanto à essencialidade do bem ao seu funcionamento e ao sucesso do
seu plano de soerguimento.
Vale dizer, o juízo de valor acerca da essencialidade do
imóvel, a fim de que a empresa atinja as metas da recuperação judicial, está no
âmbito de competência do juízo da recuperação judicial.
Note-se que eventual alienação do imóvel em questão, no qual
são desenvolvidas as atividades da recuperanda, tornaria impossível o cumprimento
do seu plano de recuperação judicial.
Não há notícia de que a referida decisão proferida nos autos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116051-65.2020.8.26.0000 -Voto no
4
recuperação judicial (fls. 20/22), ademais, tenha sido alterada.
Por outro lado, é necessário que haja coerência entre as
decisões, de maneira que a decisão proferida no mencionado AI no
2057394-33.2020.8.26.0000 deve sujeitar-se ao que foi decidido pelo juízo da
recuperação judicial (fls. 20/22), não a situação oposta.
Em suma, não se vislumbram razões capazes de modificar o
que foi decidido nos autos da recuperação judicial (fls. 20/22).
4. Nessas condições:
a) julgo prejudicado o agravo interno em virtude da perda de seu objeto;
b) dou provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão impugnada (fl.
1827), a fim de suspender a prática de atos expropriatórios relacionados ao imóvel
matriculado sob o no 15.974 do CRI de Itaquaquecetuba até deliberação em sentido
contrário do juízo da recuperação judicial.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator